Tribunal: STF
Processo: RMS 22069
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-15
Data de publicação: 1995-12-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEL FUNCIONAL. AQUISIÇÃO. SERVIDOR
EM EXERCÍCIO NO EMFA. MULTA PELA OCUPAÇÃO. 2. POSSIBILIDADE DE
AQUISIÇÃO DO IMÓVEL REGULARMENTE OCUPADO A DATA DA LEI N. 8025/1990
E DO DECRETO N. 99.266, DE 28.5.1990. IMÓVEL ADMINISTRADO PELA
PRESIDENCIA DA REPUBLICA, A ÉPOCA. 3. PRECEDENTES DO STF, DENTRE
OUTROS, NOS RMS N. 21.769-7 (1. TURMA), 21.778-6 (PLENÁRIO),
21.772-7, 21.659-9 E 22.814-1 (2. TURMA). 4. NÃO HAVENDO, DESTARTE,
FALAR EM OCUPAÇÃO ILEGITIMA DO IMÓVEL, DEVEM SER ANULADOS OS AUTOS
DE INFRAÇÃO LAVRADOS CONTRA O IMPETRANTE E RESTITUIDOS OS VALORES
DAS MULTAS IMPOSTAS, SEM FUNDAMENTO LEGAL. 5. PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
6. RECURSO A QUE SE DA PROVIMENTO PARA QUE O MANDADO DE SEGURANÇA
FIQUE CONCEDIDO NOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL.